Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600103-96.2024.6.16.0119
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
(id. 44078824):

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA À PREFEITO PELO ENTÃO
VICE. IMPUGNAÇÃO. INELEGIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE
Num. 44137156 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:08:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616084822000000043087292
Número do documento: 24101616084822000000043087292
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 15:13:36

SUBSTITUIÇÃO DO TITULAR NOS SEIS MESES ANTERIORES
AO PLEITO. POSSIBILIDADE DE CONCORRER AO CARGO DE
PREFEITO SENDO, NO CASO CONSIDERADO DISPUTA DE
REELEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Requerimento de Registro de Candidatura apresentado por
candidato ao cargo de prefeito nas eleições de 2024.

1.2. Impugnação promovida pela coligação adversária, alegando
que o candidato estaria inelegível por ter exercido, como vice-
prefeito, a substituição do titular nos anos de 2016-2020,
configurando-se um terceiro mandato consecutivo, vedado pela
Constituição Federal.

1.3. Sentença de primeira instância julgou improcedente a
impugnação e deferiu o registro de candidatura. A coligação
impugnante recorreu.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Se a substituição do prefeito pelo vice antes dos seis meses
anteriores às eleições de 2020 configura inelegibilidade, nos
termos do art. 1º, § 2º, da LC nº 64/90 e do art. 14, § 5º, da
Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 O Tribunal Superior Eleitoral consolidou entendimento de que a
substituição temporária do vice-prefeito antes dos seis meses do
pleito não configura inelegibilidade para a reeleição.

3.3. A análise das provas documentais demonstra que as
substituições do vice-prefeito ocorreram fora do período vedado de
seis meses antes do pleito. Ademais, não houve indícios de que o
vice tenha atuado como prefeito de fato no período vedado.

3.4. O pedido de produção de prova testemunhal foi corretamente
indeferido, pois as provas documentais apresentadas eram
suficientes para o julgamento da causa, não havendo cerceamento
de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que
deferiu o registro de candidatura do impugnado ao cargo de
prefeito.

4.2. Tese de julgamento: "A substituição do prefeito pelo vice antes
Num. 44137156 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:08:48
https://pje.tre-pr.jus.

Inteiro teor:
10/11/2024
Número: 0600103-96.2024.6.16.0119

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 04/10/2024
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Inelegibilidade - Reeleição, Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de
Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600103-
96.2024.6.16.0119, (DRAP 0600101-29.2024.6.16.0119), que indeferiu o pedido constante na presente
Impugnação ao Registro de Candidatura feita pela Coligação Sapopema Para Todos (PP, MDB)
desfavor da Coligação O Progresso Continua (PSD, PDT, Podemos e União Brasil) e, por
consequência, acolheu o pedido de registro do Coligação O Progresso Continua (PSD, PDT,
Podemos e União Brasil), para concorrer à(s) Eleições Municipais 2024, referente ao cargo de
Prefeito(a). (Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura apresentado por Coligação
Sapopema Para Todos(PP, MDB), ocasião em que argumentou, em suma, que nas eleições de 2016,
Gimerson de Jesus Subtil foi eleito para o cargo de Prefeito e Paulo Maximiano de Souza Junior
para o de Vice-Prefeito, e no ano de 2018, Gimerson foi eleito à Presidência do CISNOP (Consórcio
Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná) e passou a gerir a partir do ano de 2019. Assim,
destacou que o Vice-Prefeito, Paulo Maximiano, passou a assumir de fato a função de gestão do
Município de Sapopema, embora formalmente o gestor fosse Gimerson. Portando, alegou que
seria, em verdade, o terceiro mandato do requerente Paulo Maximiano de Souza Junior). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SAPOPEMA PARA TODOS! [PP/MDB] - SAPOPEMA - PR
(EMBARGANTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR (EMBARGADA)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44137156
16/10/2024
16:08
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.975

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA 0600103-96.2024.6.16.0119 – Sapopema – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
EMBARGANTE: SAPOPEMA PARA TODOS! [PP/MDB] - SAPOPEMA - PR
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
EMBARGADA: PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
C A N D I D A T U R A A P R E F E I T O .
SUBSTITUIÇÃO DE PREFEITO PELO
VICE-PREFEITO. TERCEIRO MANDATO
CONSECUTIVO. INELEGIBILIDADE.
OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO
C O N F I G U R A D A S . E M B A R G O S
C O N H E C I D O S E R E J E I T A D O S .
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ REQUERIDA EM
R E S P O S T A A O S E M B A R G O S .
INDEFERIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Pedido de registro de candidatura para
o cargo de prefeito nas eleições de 2024,
realizado pelo vice-prefeito.

1.2. A coligação adversária impugnou o
registro, alegando inelegibilidade por o
candidato ter substituído o titular nos anos
de 2016-2020, caracterizando um terceiro
mandato consecutivo, vedado pela
Constituição Federal.

1.3. Sentença de primeira instância julgou
Num. 44137156 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:08:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616084822000000043087292
Número do documento: 24101616084822000000043087292
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 15:13:36

improcedente a impugnação, deferindo o
registro de candidatura. A coligação
adversária recorreu, e o recurso foi
desprovido.

1.4. Embargos de declaração foram
interpostos pela coligação impugnante,
alegando omissão e obscuridade na análise
das provas referentes à efetiva gestão do
impugnado.

1.5 Em resposta, o candidato requer a
rejeição dos embargos e aplicação de multa
por litigância de má-fé.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Se a substituição do prefeito pelo vice,
ocorrida antes dos seis meses anteriores às
eleições de 2020, configura inelegibilidade
nos termos do art. 1º, § 2º, da LC nº 64/90 e
art. 14, § 5º, da Constituição Federal.

2.2. É possível a aplicação de multa por
litigância de má-fé em razão da oposição de
primeiros embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
consolidou entendimento de que a
substituição temporária do vice-prefeito
antes dos seis meses do pleito não
configura inelegibilidade para reeleição.

3.2. As provas documentais indicam que as
substituições ocorreram fora do período
vedado, e não houve prova cabal de gestão
de fato pelo vice-prefeito no período
vedado.

3.3. A alegação de omissão pela parte
e m b a r g a n t e c o n f i g u r a - s e c o m o
inconformismo com o entendimento
adotado, não havendo omissão ou
obscuridade a ser suprida.

3.4. A oposição de primeiros embargos não
se subsume a nenhuma das hipóteses de
litigância de má-fé, tratando-se de
verdadeiro exercício do direito de ação,
conforme jurisprudência do TSE.

Num. 44137156 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:08:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616084822000000043087292
Número do documento: 24101616084822000000043087292
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 15:13:36

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados.

4.2. Tese de julgamento: "A substituição
do prefeito pelo vice-prefeito antes dos seis
meses anteriores ao pleito não configura
inelegibilidade para reeleição, nos termos
do art. 14, § 5º, da Constituição Federal e
do art. 1º, § 2º, da LC nº 64/90; e a
oposição de primeiros embargos de
declaração, fundado nas hipóteses do art.
1.022 do CPC, não configura litigância de
má-fé."

Dispositivos relevantes citados:

Lei Complementar nº 64/1990, art. 1º, § 2º.

Constituição Federal, art. 14, § 5º.

Art. 275. do CE

Art. 1.022, do CPC.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 14/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por COLIGAÇÃO SAPOPEMA
PARA TODOS (id. 44104495), em face do v. acórdão nº 64.487, que recebeu a seguinte
ementa (id. 44078824):

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA À PREFEITO PELO ENTÃO
VICE. IMPUGNAÇÃO. INELEGIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE
Num. 44137156 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:08:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616084822000000043087292
Número do documento: 24101616084822000000043087292
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 15:13:36

SUBSTITUIÇÃO DO TITULAR NOS SEIS MESES ANTERIORES
AO PLEITO. POSSIBILIDADE DE CONCORRER AO CARGO DE
PREFEITO SENDO, NO CASO CONSIDERADO DISPUTA DE
REELEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Requerimento de Registro de Candidatura apresentado por
candidato ao cargo de prefeito nas eleições de 2024.

1.2. Impugnação promovida pela coligação adversária, alegando
que o candidato estaria inelegível por ter exercido, como vice-
prefeito, a substituição do titular nos anos de 2016-2020,
configurando-se um terceiro mandato consecutivo, vedado pela
Constituição Federal.

1.3. Sentença de primeira instância julgou improcedente a
impugnação e deferiu o registro de candidatura. A coligação
impugnante recorreu.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Se a substituição do prefeito pelo vice antes dos seis meses
anteriores às eleições de 2020 configura inelegibilidade, nos
termos do art. 1º, § 2º, da LC nº 64/90 e do art. 14, § 5º, da
Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 O Tribunal Superior Eleitoral consolidou entendimento de que a
substituição temporária do vice-prefeito antes dos seis meses do
pleito não configura inelegibilidade para a reeleição.

3.3. A análise das provas documentais demonstra que as
substituições do vice-prefeito ocorreram fora do período vedado de
seis meses antes do pleito. Ademais, não houve indícios de que o
vice tenha atuado como prefeito de fato no período vedado.

3.4. O pedido de produção de prova testemunhal foi corretamente
indeferido, pois as provas documentais apresentadas eram
suficientes para o julgamento da causa, não havendo cerceamento
de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que
deferiu o registro de candidatura do impugnado ao cargo de
prefeito.

4.2. Tese de julgamento: "A substituição do prefeito pelo vice antes
Num. 44137156 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:08:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616084822000000043087292
Número do documento: 24101616084822000000043087292
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 15:13:36

dos seis meses anteriores ao pleito não configura inelegibilidade
para reeleição ao mesmo cargo, nos termos do art. 14, § 5º, da
Constituição Federal e do art. 1º, § 2º, da LC nº 64/90, já que,
nessa condição o candidato que assumiu como Prefeito nos seis
meses anterior ao pleito concorre como candidato à reeleição.".

Dispositivos relevantes citados:

Lei Complementar nº 64/90, art. 1º, § 2º

Constituição Federal, art. 14, §§ 5º

A parte embargante aduz o acordão foi omisso na análise das provas, porque
há mais que indícios presentes nos autos, da efetiva gestão de Paulinho, ainda que
‘informalmente’, no biênio 2019/2020.

Afirma a embargante que a tese apontada pela Impugnante na AIRC é que o
Impugnado exerceu sim, durante o biênio 2019/2020, e, portanto, nos seis meses que
antecedem o pleito, o cargo de Prefeito Municipal, ainda que não tenha ocorrido a devida
formalização.

Requer o acolhimento dos aclaratórios para que seja avaliado ou confrontado
que há mais que indícios do exercício do cargo de Prefeito no período mencionado, pelo
Impugnado, pelo menos, a título de prequestionamento para eventual recurso.

Em contrarrazões (id. 44120518), o candidato PAULO MAXIMIANO DE
SOUZA JUNIOR alega que os embargos opostos carecem de fundamento, uma vez que
não apontam nenhuma omissão, obscuridade ou contradição efetiva na decisão proferida
por este Tribunal. Assevera que as funções desempenhadas por Paulo Maximiano de
Souza Junior não configuraram um mandato de fato, mas meras substituições
temporárias do prefeito, o que é expressamente permitido pela legislação, conforme
consolidado pela jurisprudência do TSE e deste E. Tribunal. Requer o conhecimento e
rejeição dos embargos de declaração, bem como seja aplicada multa por litigância de má-
fé à coligação embargante, conforme previsto no art. 1.026, §2º do Código de Processo
Civil, devido ao caráter protelatório dos embargos.

É o relatório.

VOTO

II.i. Do Conhecimento dos Embargos de Declaração.
Num. 44137156 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:08:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616084822000000043087292
Número do documento: 24101616084822000000043087292
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 15:13:36

Os embargos de declaração opostos por COLIGAÇÃO SAPOPEMA PARA
TODOS em face do v. acórdão nº 54.487, são tempestivos, já que a decisão foi publicada
em sessão em 30/09/2024 (id. 44090868) e os declaratórios foram opostos em
03/10/2024 (id. 44104495).

Dessa forma, os embargos devem ser conhecidos.

Da mesma forma, o candidato embargado foi eleito Prefeito no Município de
Sapopema, com 74,35% dos votos na eleição do dia 06/10/2024, de forma que ainda
remanesce o objeto na análise do presente recurso.

II. ii. Ao tratar do assunto, o Código Eleitoral assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses
previstas no Código de Processo Civil.

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3
(três) dias, contado da data de publicação da decisão embargada,
em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que
lhes deu causa.

O Código de Processo Civil trata dos Embargos de Declaração no seu art.
1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Analisando os fundamentos dos embargos, verifica-se que a parte
embargante não apresenta nenhuma omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida,
e sim um mero inconformismo em relação à valoração das provas apresentadas.

No acórdão embargado, esta Corte Eleitoral expressamente decidiu, de forma
unânime, que as substituições ocorreram antes dos seis meses do pleito e que,
especificamente, não restou comprovada a efetiva gestão, na qualidade de Prefeito, do
impugnado após janeiro de 2020, como se infere do trecho da decisão embargada:

Num. 44137156 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:08:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616084822000000043087292
Número do documento: 24101616084822000000043087292
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 15:13:36

Na espécie, conforme consignado na sentença (id. 44026760)
Paulo Maximiano de Souza Junior exerceu as funções na condição
do titular, em substituição ao Prefeito, nos períodos de 01/01/2019
a 22/01/2019, 10/04/2018 a 09/05/2018, 24/12/2018 a 31/12/2018,
02/01/2020 a 31/01/2020 (férias do titular) e 03/09/2019 a
03/11/2019 (licença medida do titular).

Vê-se que não houve substituição no segundo semestre de 2020,
mas apenas no ano de 2018, 2019 e em janeiro de 2020.

Da mesma forma, coaduno do entendimento externado pela douta
magistrada no sentido de que o fato de Gimerson (então prefeito)
ter sido eleito e atuado como Presidente da CISNOP, não faz com
que o impugnado, Vice-Prefeito à época, se tornasse substituto
titular, vez que existe a possibilidade da cumulação das funções de
Prefeito e Presidente da CISNOP.

Em acréscimo, todas as demais provas trazidas pelo
Recorrente – participação do impugnado em eventos públicos,
compromissos com autoridades, cuja publicação foi veiculada
e reuniões não comprovam a atuação do impugnado como
prefeito, uma vez que pode ter havido sua participação na
qualidade de vice-prefeito, integrante da gestão de Gimerson.

A título de exemplo, sobre a publicação do impugnado acerca do
13º salário, não há qualquer comprovação de que se tratou de ato
de gestão, pelo contrário. O recorrido comprovou que sequer
autorizou o referido pagamento, pois no empenho consta a
assinatura do Prefeito Gimerson (id. 44026774, p. 8).

Da mesma forma, as diárias pagas são devidas também ao vice-
prefeito que realiza viagem para participação em eventos de
natureza política, não servindo como justificativa para atestar atos
de gestão como chefe do executivo.

Na mesma toada, em relação ao Decreto 28/2019, em que o
Prefeito delega competência para o Vice-prefeito “assinar em
conjunto os empenhos e ordens de pagamento, homologar e
adjudicar licitações, assinar balancetes, balanços, orçamentos e
demais documentos contábeis”, há autorização dessa delegação
ao próprio vice-prefeito na Lei Orgânica do Município (Lei
458/2001).

Por fim, a questão do parecer perante do TCE/PR indicar o
impugnado como prefeito diz respeito a períodos específicos em
que o mesmo atuou como substituto, em decorrência de
afastamentos temporários do titular do cargo, seja por motivo de
férias ou licença para tratamento de saúde, o que já foi
considerado anteriormente.

Num. 44137156 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:08:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616084822000000043087292
Número do documento: 24101616084822000000043087292
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 15:13:36

Como bem apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral, da
última substituição até a data das Eleições de 2020, transcorreu-se
o prazo de quase nove meses, de forma que não havia incidência
da vedação do art. 1º, § 2º, da LC nº 64/90 in casu, e, portanto, não
há óbice à tentativa de reeleição”.

Dessa forma, restou claro no acórdão que a análise das provas documentais
nos autos, incluindo as substituições temporárias e as atividades desempenhadas pelo
embargado, demonstram que a atuação dele não ultrapassou os limites de uma
substituição temporária permitida por lei e até janeiro de 2020.

Ao contrário do que sustenta o embargante não há prova cabal do exercício
de fato da atuação do Vice-Prefeito na qualidade de Prefeito no segundo semestre de
2020, pelo que a substituição do prefeito pelo vice antes dos seis meses anteriores ao
pleito não configura inelegibilidade para reeleição ao mesmo cargo, nos termos do art. 14,
§ 5º, da Constituição Federal.

Portanto, o que se verifica é a tentativa de rediscussão de matéria já
analisada e decidida por esta Corte, o que é inviável.

Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral já assentou:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. AUSÊNCIA DE OMISSÃO
ACERCA DO EXAME DO MÉRITO DE AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO. REJEIÇÃO.

1. Os embargantes apontaram omissão quanto à comprovação de
gastos eleitorais, às penhoras nas contas do partido, ao percentual
das irregularidades para avaliação da incidência dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade e ao prequestionamento ficto,
temas que integram o mérito do agravo interno que não foi
conhecido. Inexistência de omissão.

2. "Não há omissão quanto à análise das questões de mérito na
hipótese em que o recurso anterior nem sequer ultrapassou o juízo
de admissibilidade" (ED-AREspE 89-52, rel. Min. Raul Araújo, DJE
de 4.11.2022).

3. A título de obiter dictum, não houve negativa de prestação
jurisdicional, porquanto os argumentos suscitados pela parte foram
apreciados e rejeitados na decisão monocrática que acabou
mantida pelo não conhecimento do agravo interno. Sobre o tema,
a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que os
Num. 44137156 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:08:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616084822000000043087292
Número do documento: 24101616084822000000043087292
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 15:13:36

embargos de declaração constituem modalidade recursal de
integração e objetivam esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não
sendo meio adequado para veicular inconformismo do
embargante com a decisão embargada, que lhe foi
desfavorável, com notória pretensão de novo julgamento do
feito (ED-PC-PP 0601824-43, rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE de
7.11.2022). Embargos de declaração rejeitados. (TSE - Embargos
de declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso
Especial Eleitoral nº060050962, Acórdão, Min. Floriano De
Azevedo Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
27/09/2024).

ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CARGOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS NA ORIGEM. INVIABILIDADE DO AGRAVO
INTERNO. ENUNCIADOS NºS 30, 24 e 27 DA SÚMULA DO TSE.
OMISSÃO. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.1. Na origem, o TRE/ES, por unanimidade,
confirmou a sentença que aprovou, com ressalvas, a prestação de
contas dos candidatos, devido à ausência de apresentação de
documentos comprobatórios suficientes para demonstrar a lisura
das despesas feitas com recursos do FEFC.2. Agravo interno a que
se negou provimento em razão da incidência dos Enunciados nºs
30, 24 e 27 da Súmula do TSE.3. Esta Corte Superior já se
pronunciou no sentido de que os embargos de declaração
constituem modalidade recursal de integração e objetivam
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material, nos termos do art. 275 do CE, com a redação
dada pelo art. 1.067 do CPC, não sendo meio adequado para
veicular inconformismo do embargante com a decisão embargada,
que lhe foi desfavorável, com notória pretensão de novo julgamento
do feito. Precedentes.4. Embargos de declaração rejeitados.

(TSE - Embargos de declaração no Agravo Regimental no Agravo
em Recurso Especial Eleitoral nº060023949, Acórdão, Min. Raul
Araújo Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
20/09/2024).

Deste modo, não há qualquer omissão ou contradição, sendo a rejeição dos
Embargos medida que se impõe, mormente porque evidente a intenção em rediscussão
de matéria já decidida.

Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas deverá a
embargante se utilizar da via recursal adequada, razão pela qual a matéria deve ser
considerada prequestionada, nos termos do art. 1025 do Código de Processo Civil.
Num. 44137156 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:08:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616084822000000043087292
Número do documento: 24101616084822000000043087292
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 15:13:36

II.iii. Por fim, não há que se falar em aplicação de litigância de má-fé, como
requerido pelo embargado, pela oposição de primeiros embargos de declaração.

Não se verifica o caráter procrastinatório, atentatório à boa-fé processual ou à
dignidade da justiça no agir da embargante.

O art. 80, inciso VII, do CPC assim dispõe:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que

(...)

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

No caso, ocorreu a oposição de recurso legalmente previsto, sob o
fundamento da existência de obscuridade sob a ótica da embargante, tratando-se de
exercício do direito de ação.

Nesse sentido é a orientação do C. Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2014. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO
REGIMENTAL. PETIÇÃO. AÇÃO DE PERDA DE MANDATO
ELETIVO. DEPUTADO FEDERAL. SUPLENTE DA COLIGAÇÃO
FILIADO A PARTIDO POLÍTICO PELO QUAL NÃO ELEITO O
PARLAMENTAR TRÂNSFUGA. ILEGITIMIDADE ATIVA.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEITADOS.

1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua
vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento
da prestação jurisdicional, para o reexame das premissas fáticas e
jurídicas já apreciadas no acórdão embargado.

2. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos
declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, a
evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.

3. A oposição de primeiros embargos não se subsume a
nenhuma das hipóteses de litigância de má-fé, tratando-se de
verdadeiro exercício do direito de ação (ED-AgR-REspe nº
10949, Rel. Min. Luciana Lóssio, DJE de 28.3.2017).

(TSE- Embargos de declaração rejeitados.Embargos de
Declaração em Agravo Regimental em Petição nº060100339,
Acórdão, Min. Rosa Weber, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 22/08/2018).

ELEIÇÕES 2016. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO
Num. 44137156 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:08:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616084822000000043087292
Número do documento: 24101616084822000000043087292
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 15:13:36

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE
C A N D I D A T U R A . P R E F E I T O . I N E L E G I B I L I D A D E .
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. CONTRATO.
PREGÃO. CLÁUSULAS UNIFORMES. SÚMULAS SÚMULAS NOS
24/TSE,

26/TSE E 30/TSE. INCIDÊNCIA. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA.
REJEIÇÃO.

1. Os aclaratórios são admitidos para "esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição, corrigir erro material e suprir omissão de
ponto ou questão sobre o qual devia o juiz se pronunciar de ofício
ou a requerimento", nos termos do

art. 275 do Código Eleitoral.

2. As supostas omissões suscitadas pela embargante foram
devidamente analisadas por esta Corte Superior, conquanto em
sentido contrário aos seus interesses.

3. Conforme decidido no acórdão embargado, "o contrato firmado
com o Poder Público decorrente de pregão obedece, em geral, a
cláusulas uniformes, motivo pelo qual se aplica a ressalva da parte
final do art. 1º, II, i, da Lei

Complementar nº 64/90, não havendo necessidade de
desincompatibilização. Precedentes.

4. A oposição de primeiros embargos não se subsume a
nenhuma das hipóteses de litigância de má fé, tratando-se de
verdadeiro exercício do direito de ação.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(TSE - Embargos de Declaração em Agravo Regimental em
Recurso Especial Eleitoral nº10949, Acórdão, Min. Luciana Lóssio,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 28/03/2017.

Na hipótese, como se tratou de primeiros embargos de declaração, não há
que se falar em intuito protelatório, o que afasta a hipótese da litigância de má-fé.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração opostos por
COLIGAÇÃO SAPOPEMA PARA TODOS, para manter íntegro o acórdão que negou
Num. 44137156 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:08:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616084822000000043087292
Número do documento: 24101616084822000000043087292
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 15:13:36

provimento ao recurso, mantendo-se a sentença que deferiu o registro de candidatura do
impugnado ao cargo de prefeito de Sapopema.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO REGISTRO DE CANDIDATURA (1327) Nº 0600103-
96.2024.6.16.0119 - Sapopema - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB
JUNIOR - EMBARGANTE: SAPOPEMA PARA TODOS! [PP/MDB] - SAPOPEMA - PR -
Advogado do(a) EMBARGANTE: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - RJ110044-A -
EMBARGADA: PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR - Advogado do(a) EMBARGADA:
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - PR30485-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 14.10.2024

Num. 44137156 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:08:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616084822000000043087292
Número do documento: 24101616084822000000043087292
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 15:13:36